Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-06.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-06.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ROBERTO JEFFERSON DA SILVA LIMA - CPF: 029.093.394-32 (EMBARGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Sub-rogação legal. Omissão, contradição e prequestionamento. Inocorrência. rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível da embargante. A Apelação buscava a reforma da sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, por ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao associado, requisito essencial para a sub-rogação legal. A embargante alegou no recurso aclaratório omissão e contradição no acórdão, notadamente em relação ao cerceamento de defesa e à presunção de veracidade da revelia, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (i) incorreu em omissão por não se pronunciar sobre o alegado cerceamento de defesa; (ii) é contraditório ao desconsiderar a presunção de veracidade decorrente da revelia do réu; e (iii) deve ser acolhido para fins de prequestionamento da matéria, a fim de sanar os vícios apontados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou e enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas pela embargante, fundamentando de forma clara e coerente a conclusão pela ausência de comprovação do pagamento da indenização, elemento essencial ao direito regressivo por sub-rogação.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada porque as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento, e a embargante não demonstrou ter requerido oportunamente a produção de prova capaz de elucidar o pagamento da indenização.

5. A revelia, nos termos da legislação processual, gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando procedência automática do pedido quando os fatos constitutivos do direito carecem de prova material indispensável, como o pagamento da indenização.

6. Inexiste vício interno na decisão (obscuridade, omissão ou contradição) a ser sanado, refletindo o recurso mero inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

7. O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a exposição dos fundamentos jurídicos que ampararam a decisão, o que cumpre o requisito do prequestionamento.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou contradição no acórdão que afasta o cerceamento de defesa e a presunção absoluta de veracidade da revelia, desde que devidamente fundamentada a inexistência de prova material essencial à constituição do direito. 2. A ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao associado inviabiliza o reconhecimento da sub-rogação e do direito regressivo da Associação de Proteção Veicular."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face do acórdão de Id. nº 317469853, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado,
que, à unanimidade, negou provimento

ao recurso de
Apelação Cível interpost
o pelo embargante em face de Roberto Jefferson da Silva Lima
.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, sustentando, que teria havido cerceamento de defesa, porquanto o acórdão deixou de se pronunciar acerca da ausência de oportunidade para a produção de provas quanto ao pagamento da indenização ao associado.

Aduz que o julgado teria sido contraditório ao desconsiderar a presunção de veracidade decorrente da revelia do embargado.

Afirma que, por fim, o acórdão seria omisso quanto à apreciação dos dispositivos legais invocados, requerendo, inclusive, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Ressalta-se que decorrido o prazo, o embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Associação Gestão Veicular Universo em face de Roberto Jefferson da Silva Lima, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 19/09/2020, no Município de Lucas do Rio Verde/MT
.

A associação, atuando como entidade de proteção veicular, buscava o ressarcimento dos valores pagos
a seu associado a título de indenização pelos danos oriundos do sinistro, alegando sub-rogação nos direitos do segurado.

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, ao fundamento de que não foi comprovado o efetivo pagamento da indenização
ao associado, requisito indispensável para caracterização da sub-rogação legal.

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível, que foi desprovida por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado
, a qual entendeu que a ausência de comprovação do pagamento inviabilizava o direito regressivo, afastando, ainda, as alegações de cerceamento de defesa e de presunção absoluta de veracidade decorrente da revelia.

Contra esse acórdão, a Associação Gestão Veicular Universo opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição no julgado e requerendo o prequestionamento da matéria
para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento à sua apelação, sob o argumento de que não foram enfrentadas as alegações de cerceamento de defesa e de aplicação da presunção de veracidade decorrente da revelia do réu.

Ocorre que, conforme se extrai da leitura do acórdão embargado, todas as matérias invocadas foram devidamente apreciadas e enfrentadas pela Turma Julgadora, que concluiu pela ausência de prova do pagamento da indenização, elemento essencial à sub-rogação, bem como pela inexistência de cerceamento de defesa
, tendo em vista que as provas constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão, ao indeferir o pleito de reforma, fundamentou-se de forma clara, coerente e linear, evidenciando o livre convencimento motivado
do julgador, nos termos do art. 371 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada, porquanto a embargante não comprovou ter requerido, em momento oportuno, a produção de prova capaz de elucidar o pagamento da indenização — o que, por si só, afasta qualquer nulidade processual.

A revelia, por sua vez, gera apenas presunção relativa de veracidade
, não sendo suficiente, por si só, para a procedência da pretensão indenizatória, especialmente quando os fatos constitutivos do direito alegado carecem de prova material — como ocorre no presente caso.

Assim, não há omissão nem contradição a ser sanada. O que se observa é mero inconformismo
da embargante com a solução que lhe foi desfavorável, intento que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Ressalte-se, ainda, que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna à própria decisão
, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão e a interpretação da parte embargante.

A suposta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais também não prospera. O magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados, sendo suficiente que exponha os fundamentos jurídicos da decisão, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC.

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025